Tribunal: TJDFT
Processo: 0734708-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS COM FINALIDADE DE CITAÇÃO DA EIRELI. DESPICIENDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com os artigos 256 e 257 do CPC, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça. Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu.
2. Constatado que já foram procedidas diligências nos sistemas de informações disponíveis sem que fosse possível encontrar o endereço onde se lograsse proceder a citação, se mostra desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando.
3. Considerando os princípios da efetividade, da duração razoável do processo e do acesso à justiça, não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte requerida para que se permita o deferimento da citação por edital, sendo suficiente a adoção de medidas que indiquem que o réu se encontra em local incerto e não sabido.
4. Em observância ao disposto no art. 85, §§ 2o e 11°, do CPC, honorários advocatícios majorados ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.
5. Recurso desprovido.